Tribunal: TJES
Processo: 5008716-50.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008716-50.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: MARIA DE LIRIO MOREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008716-50.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS

RECORRIDO: MARIA DE LIRIO MOREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA FILIAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DE LIRIO MOREIRA
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS,
aduzindo a requerente que é aposentada e descobriu descontos mensais, pela requerida, em seu benefício que alega desconhecer, sendo que até o ajuizamento da ação totalizavam R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Busca, assim, seja declarado inexistente o vínculo entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11484641), a requerida informa que a autora realizou sua filiação, tanto que apresenta áudio confirmando os dados, tratando-se de negócio plenamente válido e eficaz.

A sentença (ID 11484649) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo a questão de mérito, de modo a acolher parcialmente os pedidos constantes na peça inicial, nos seguintes termos:

(1) DECLARAR inexistente o vínculo jurídico entre as partes, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, assim como cobranças outras relacionadas ao objeto dos autos, inclusive a eventual ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa por evento que ora estabeleço em R$ 100,00 (cem reais) e limitada ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais);

(2) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora as seguintes quantias: (2.1) a título de danos materiais, o valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, sem prejuízo da restituição de outros valores descontados, todos também em dobro, no decorrer do processo até a sua efetiva paralisação (CPC, art. 323); (2.2) a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais, a contar da presente data
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11484652), reiterando a validade da contratação e, quanto aos danos morais, pretende seja afastado ou, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 11484664).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Em primeiro lugar, no termo de filiação anexado ao ID 11484644 apenas consta a assinatura digital da autora, sem qualquer outro meio probatório que demonstre sua real intenção de se filiar à associação. Além disso, o áudio que consta no link apresentado pela recorrente
apenas reproduz uma confirmação de dados rápida da autora, sem que a mesma, a meu ver, pudesse ter real conhecimento do que se tratava, o que era imprescindível, considerando sua hipossuficiência.

Colaciono da r. sentença:

“De plano, vê-se que o contrato de id. 50936941 não conta com qualquer fator de segurança que permita atribuir autenticidade da assinatura à autora, ademais, no áudio da ligação da suposta contratação, há apenas uma simples conferência de dados pessoais a qual poderia ter sido confirmada por qualquer pessoa com acesso a um documento da parte autora. Assim, não restou comprovada a existência de negócio jurídico, de modo que se tem por evidente o abuso da medida consubstanciada no desconto indevido de parcelas mensais”.

Assim, correta a declaração de inexistência jurídica entre as partes.

Acertadamente foi determinada a devolução em dobro dos valores descontados da autora, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo a consumidora à desvantagem excessiva.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez entendo ser o caso de provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Explico.

No caso concreto, contestada a associação da autora à ré, esta se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de justificar os descontos a que procedeu nos proventos da recorrida.

A este respeito, a ré trouxe ao feito áudio da autora confirmando a contratação (ID 11484641 - pág.03), no qual é possível observar que a atendente se identifica desde os primeiros segundos da gravação, como sendo “da AMBEC” e, além disso, a autora/recorrida
confirma os seus dados pessoais, demonstrando expressamente a anuência com a filiação.

Reforço que, não obstante em casos semelhantes esta magistrada já tenha reconhecido a abusividade da contratação por telefone tendo em vista a forma como funcionários das empresas conduziram o atendimento, seja falando de forma rápida e embolada, seja ditando para o consumidor o que deveria repetir, este não é o caso dos autos.
No áudio anexado, a autora demonstra consentir com a contratação, de modo que não há como se acolher a tese de abusividade ou deixar de atribuir validade ao contrato confirmado via telefone.

De mais a mais, nota-se que a própria autora não nega seja sua voz constante do registro de áudio trazido aos autos, o que, a meu ver, só afasta a verossimilhança das alegações.

Enfim, tem-se contexto probatório geral apto a demonstrar a legalidade dos descontos.

Assim sendo, inexiste conduta ilícita exigida para configuração de dano moral, devendo o pedido ser julgado improcedente. Pois, conforme fundamentação supra, os descontos foram precedidos em exercício regular de direito da Instituição credora.

Diante do exposto, voto para
CONHECER
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial. Sem condenação em custas e honorários, face ao resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.